Tribunal: TJDFT
Processo: 0749558-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
direito processual penal. Estelionato eletrônico. Habeas corpus. Prisão temporária. Superveniente decretação de prisão preventiva. Alteração do título prisional. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado para contestar prisão temporária, sob alegação de prazo expirado e irregularidades; entretanto, no curso do processo, o Juízo das Garantias decretou prisão preventiva do paciente, com fundamentação própria e baseada em novos elementos da investigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniente decretação de prisão preventiva, com fundamentação própria e autônoma, acarreta a perda do objeto do habeas corpus inicialmente impetrado contra prisão temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação de prisão preventiva com base em novos elementos e fundamentação autônoma altera a natureza da prisão processual e substitui integralmente a prisão temporária antes existente.

4. Com a substituição da prisão temporária por prisão preventiva, deixa de subsistir o ato coator originalmente impugnado, porque a custódia atual decorre de título judicial diverso.

5. Eventual ilegalidade da prisão temporária não repercute na validade da prisão preventiva, que deve ser contestada por meio próprio, não sendo possível apreciá-la no âmbito do presente habeas corpus.

6. Reconhecida a perda superveniente do objeto, resta prejudicada também a análise dos agravos internos interpostos contra decisões monocráticas proferidas durante o plantão judicial, dada a ausência de interesse processual remanescente.

IV. DISPOSITIVO

7. Habeas corpus julgado prejudicado.